Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703122-16.2021.8.07.0020 AGRAVANTES: ALEF RENAN OLIVEIRA DE ANDRADE, IAN FREDERICO DE OLIVEIRA, PHELIPE NICOLAU DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO IAN FREDERICO DE OLIVEIRA, ALEF RENAN OLIVEIRA DE ANDRADE e PHELIPE NICOLAU DA SILVA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante argumenta que a matéria foi prequestionada e defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já o segundo recorrente assevera que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O terceiro, por sua vez, sustenta que as razões recursais não exigem o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejarem o óbice do enunciado 7 da Súmula do Tribunal Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004